Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701902-85.2022.8.07.0007 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Super Mundo das Maquiagens Comércio de Cosméticos EIRELI Embargado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário Super Mundo das Maquiagens Comércio de Cosméticos EIRELI contra a decisão proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo embargante e determinou o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal (Id. 53189257). A decisão embargada concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Em seguida, o recorrente interpôs embargos de declaração com fundamento nas hipóteses de omissão e de contradição. O recorrente alega em suas razões (Id. 53451336), em síntese, que o seu patrono tem a legítima pretensão ao recebimento de honorários de advogado. Argumenta que a decisão deixou de considerar os comprovantes de renda apresentados pelo advogado da demandada. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que sejam supridas a omissão e a contradição apontadas. A sociedade anônima embargada ofereceu contrarrazões (Id. 53795725), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento dos embargos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. O art. 1007 do CPC estabelece a exigência de que o recorrente instrua o recurso com a guia de pagamento do valor referente ao preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese concreta a decisão embargada indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça determinando que o embargante comprovasse o recolhimento, em dobro, do valor alusivo ao preparo. Ainda assim, o recorrente não atendeu à determinação supramencionada, limitando-se a interpor embargos de declaração. Ficou caracterizada a deserção do recurso. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Se, devidamente intimada, a parte deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão no 1153159, 20170710056586APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019, p. 236-239). “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 5/11/2018, p. 225-233). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, deixo de conhecer o recurso interposto. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator